Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão em relação à rejeição do pedido de reparação por danos morais decorrente de atraso do voo que impediu a conexão para o exterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. Os embargantes limitaram-se a expressar seu inconformismo com as razões de decidir do Colegiado e não apontaram nenhum dos vícios sanáveis pelos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “A insatisfação dos embargantes em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021; TJDFT, APC 07098260320248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024.